Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Na ação monitória, após a constituição do título executivo, o processo prosseguirá conforme o Título II do Livro I do CPC (arts. 513 e seguintes do CPC). Trata-se de previsão expressa no art. 701, § 4o, do CPC.
3. A inércia do credor em atender o comando judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
4. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.